Tribunal: TJDFT
Processo: 0727765-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727765-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA, contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (0709335-75.2024.8.07.0006), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A.. BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: “Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 201968848, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. A parte é servidora pública com salário bruto de mais de 10 mil reais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. Por fim, as custas do TJDFT figuram entre as mais módicas do Brasil. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção”. (ID 202156587.) - g.n. No agravo, o autor pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões, argumenta que juntou aos autos documentação comprobatória a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, notadamente diversos empréstimos bancários e despesas mensais que compromete a sua remuneração e inviabiliza o pagamento das custas do processo. Afirma que “os empréstimos consignados contraídos impactam em 49% da renda do Agravante, ao passo que demais débitos existentes comprometem todo o resto que lhe sobra”. (ID 61222467 - Pág. 10.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento visando a limitação de descontos e cobranças referentes aos empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, assim como a repactuação das dívidas. (ID 201967708.) Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, o contracheque do mês de junho de 2024 do agravante informa que aufere rendimento no valor bruto de R$ 11.349,27, em decorrência do exercício no cargo de Tecnólogo da Fundação Universidade de Brasília, e que, após os descontos obrigatórios, também incide o desconto de 10 (dez) contratos de empréstimos consignados, representando a sua renda líquida mensal a quantia de R$ 4.409,86. (ID 201968848 - Pág. 4.) Verifica-se, ainda, que existem outros 2 (dois) contratos de empréstimo bancário com desconto das parcelas em conta corrente (R$ 105,00 e R$ 403,46), o pagamento de conta de energia elétrica (R$ 315,18), além de existir dívidas de 2 (dois) cartão de crédito no valor total de R$ 47.115,64, bem como 8 (oito) contratos de empréstimos bancários inadimplentes no valor de R$ 21.108,30. (ID 202796173 - Pág. 6.) Assim, malgrado possa considerar a remuneração da parte elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Ao que consta dos autos, além das despesas ordinárias, o agravante apresenta extrato bancário com o desconto de 2 (dois) empréstimos bancários, o contracheque registra o débito mensal de 10 (dez) contratos de empréstimos consignados, além de apontar existir 8 (oito) contratos de empréstimos bancários inadimplentes e dívida de 2 (dois) cartão de crédito. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator